Tribunal: STF
Processo: RE 574298
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 37, § 6º, CF/88. INCIDÊNCIA. 


1.  O Tribunal a quo, diante da análise do conjunto fático-probatório da causa, concluiu pela responsabilidade objetiva do Estado, porquanto comprovado o nexo causal entre o danos causados à autora decorrentes de erro na programação do pagamento de pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos de pensionista por determinação judicial (Súmula STF 279). 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.